Tribunal: STF
Processo: ARE 1367058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - Execução Fiscal - Parcelamento - Garantia do Juízo - Viável a recusa da Fazenda Estadual aos bens ofertados (ações preferenciais do Banco Estadual de Santa Catarina) - Títulos que carecem de liquidez imediata - Questões relativas à suspensão do feito até o julgamento, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, do Tema n.º 769, e à penhora sobre recebíveis que foram objeto de outros agravos de instrumento julgados por esta C. Câmara Preclusão configurada - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido - Prejudicado o agravo interno.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXXV, LIV, LV; 6°; 7°; 145, § 1°; 150, II, IV; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, XXXV, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, de se observar que a questão atinente à penhora dos recebíveis junto a terceiros (empresas compradoras dos produtos fabricados pela agravante) foi objeto do agravo de instrumento n.º 2204956-80.2019.8.26.0000, afigurando-se, portanto, preclusa qualquer discussão a ser apreciada por esta C. Câmara, ao menos, nestes autos, à vista do exaurimento da jurisdição.



    (...)



    Igualmente, a alegação de que o feito deve ser sobrestado até o julgamento do Tema n.º 769 pelo C. Superior Tribunal de Justiça1, já foi submetida, pela ora recorrente, à apreciação desta C. Câmara, nos autos do agravo de instrumento n. 2116680-39.2020.8.26.00002, que assim decidiu: “(...) conforme bem apontado pelo Juízo a quo, inexiste nos autos, propriamente, determinação de constrição sobre o faturamento, não se aplicando, portanto, a delimitação imposta pelo recurso representativo de controvérsia afetado. De qualquer modo, tal questão deverá, si et in quantum, ser enfrentada por ocasião de eventual apreciação de recurso interposto junto aos Tribunais Superiores nos autos do aludido agravo de instrumento n.º 2204956-80.2019.8.26.0000”. No mais, viável a recusa da Fazenda Estadual, ora agravada, aos bens ofertados (ações preferenciais emitidas pelo Banco do Estado de Santa Catarina), haja vista “não são título da dívida pública”, “não possuem cotação em bolsa”, “não haver comprovação da propriedade desses bens” (fl. 929 dos autos principais), de modo que carecem de liquidez imediata. Por tais motivos, não está o credor obrigado a aceitar tal oferta, não sendo sequer o caso de se invocar a gradação legal prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal ou no art. 835 do Código de Processo Civil, que pressupõem que os bens que integram o seu rol ao menos sejam líquidos, certos e exigíveis.



    (...)



    Ademais, conforme consignado pela decisão agravada, “(...) sendo certo que o débito é definitivo, com trânsito da improcedência dos embargos, e adesão anterior a parcelamento, não há sentido em se acolher como garantia ações de duvidosa liquidez, até porque, repita-se, caso realmente o fossem, bastaria à parte sua conversão em pecúnia para liquidação dos débitos, ou mesmo seu oferecimento a instituições financeiras como garantia à emissão de seguro ou carta de fiança.” Ora, a execução deve sempre se pautar na satisfação do interesse do credor (art. 797 do Código de Processo Civil), inexistindo, in casu, ofensa ao princípio da menor onerosidade, insculpido no art. 805 do Código de Processo Civil4 (artigo 620 do Código de Processo Civil/73), pois, conforme bem lecionam (...)



    (...)



    Por derradeiro, convém registrar que, em que pese a alegação da executada, ora agravante, de que o débito tenha sido posteriormente parcelado, o acordo realizado exige do executado a garantia do Juízo, nos termos do art. 100, § 6.º, da Lei Estadual n.º 6.374/09, consoante ressalva expressa constante no Termo de Aceite de Parcelamento n.º 50018584-6, firmado entre as partes (fls. 688/693 dos autos principais).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente